Tribunal: STF
Processo: RE 502560
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA. TERMOS INICIAL E FINAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA A SER DECIDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 


Esta Turma vem decidindo que a questão dos juros de mora não tem natureza constitucional e deve ser verificada em liquidação de sentença. 




Agravo regimental a que se nega provimento.